Tribunal: TJSP
Processo: 1061090-66.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1061090-66.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargado
ARAPANES INCORPORADORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1061090-66.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 33370
2
Voto no 33370
Comarca: São Paulo
Embargante:
Embargada:
Município de São Paulo (apelante)
Arapanés Incorporadora Ltda (apelada)
Ementa: Embargos de declaração. Ausência de qualquer
vício autorizador do manejo do recurso. O mero
inconformismo com o julgado deve ser veiculado pelas vias
adequadadas. Rejeitam-se-os.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Município de São Paulo em face do acórdão de fls. 2040/2048
que, com a participação dos Desembargadores Wanderley José
Federighi e Henrique Harris Jr, negou provimento ao recurso do
ora embargante, por votação unânime.
Inconformado, a então apelante embargou (fls.1/4).
Pede seja aclarada, em detalhes, a fundamentação utilizada no
julgado, notadamente aquela relacionada à necessidade de
instauração de processo administrativo com ampla defesa e
contraditório.
É o relatório.
Embargos tempestivos.
Os embargos não comportam acolhimento.
Não há qualquer vício no julgado, notadamente as
suscitadas omissões e contradições.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1061090-66.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 33370
3
O acordão embargado apreciou todos os elementos
dos autos e solucionou a controvérsia de modo desfavorável ao
embargante.
Foi consignado a ilegalidade da exação aferida de
modo unilateral em decorrência da utilização da sistemática do
lançamento por arbitramento por pauta mínima. No caso, não
houve instauração de processo administrativo para viabilização
do contraditório e ampla defesa. Não respeitou-se, assim, a regra
do art.148 do CTN.
Ademais, da leitura do recurso vê-se que o
embargante pretende a rediscussão da matéria debatida através
da quesitação das razões de decidir expostas no acórdão. Ora, o
recurso de embargos serve para sanar omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, não servindo para consultar o
magistrado acerca da fundamentação adotada, tal como feito
pelo Município.
Desse modo, vê-se que o acórdão apreciou a
controvérsia de acordo com a base legal atinente à espécie.
Inconformado, deve o embargante buscar a reforma do julgado
pelas vias apropriadas.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
BEATRIZ BRAGA
Relatora